Tribunal: TJSP
Processo: 2279317-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ACESSIBILIDADE
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que determinou a execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer consistente em adaptação das escolas públicas do Município às necessidades dos alunos com deficiência – Multa diária – Possibilidade em face da Fazenda Pública – Histórico processual que demonstra excessiva mora do exequente para cumprir integralmente a obrigação –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que determinou a execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer consistente em adaptação das escolas públicas do Município às necessidades dos alunos com deficiência – Multa diária – Possibilidade em face da Fazenda Pública – Histórico processual que demonstra excessiva mora do exequente para cumprir integralmente a obrigação – Incidente de cumprimento de sentença iniciado há aproximadamente dois anos - Medida coercitiva que se mostra necessária – Considerando a demonstração do cumprimento parcial da obrigação, de rigor a redução do valor arbitrado na origem – Inteligência do art. 537, § 1o, I, do CPC – Precedentes – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.